Tribunal: CARF
Processo: 16327.900850/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900850/2017-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.562 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Restituição (PER no
04357.98363.1207.1.2.04-3540) de R$ 2.685,24 relativo a pagamento a maior do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 80.519.671,94, recolhido em 13/07/2011.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido tendo em
vista que o crédito associado ao DARF indicado como origem do direito já teria
sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, tendo concluído pela inexistência
de crédito remanescente para nova compensação ou restituição.
Cientificada do despacho em 13/04/2017, em 16/05/2017 a interessada manifestação
de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de restituição se deu
em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A incorreção teria sido
sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900850/2017-13
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a nulidade do despacho
decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez contemplando a análise
das informações constantes da DCTF retificadora.
Caso assim não se entenda, afirma que o direito de crédito pleiteado na restituição
está comprovado e que teria origem em erro na apuração do imposto em operações
de renegociação de financiamentos com clientes. Por falha nos seus sistemas, diz,
recolheu o IOF sobre todo o saldo do crédito em aberto e não somente sobre a
diferença renegociada. Junta aos autos documentos selecionados por amostragem
que comprovariam o recolhimento a maior.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-98.955, às
fls. 83/85), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/07/2011 a 10/07/2011
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que referencia direito de crédito já analisado em
processo administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir na íntegra (fls. 84/85):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMP anterior que referenciava o
mesmo documento de arrecadação indicado como origem do crédito no PER agora em
exame, concluiu pela inexistência de direito creditório para suportar novas
compensações ou outros pedidos de restituição.
O mencionado PER/DCOMP anterior foi identificado nas informações
complementares ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta à tramitação do processo administrativo no 16327.901153/2013-56 revela que o crédito informado na
DCOMP no 39731.54764.251111.1.7.04-0599 que se aproveitava de crédito de pagamento a maior no DARF de R$
80.519.671,94, recolhido em 13/07/2011, não foi reconhecido e a compensação não foi homologada, conforme
despacho decisório emitido pela autoridade local:
A pesquisa aponta que a manifestação de inconformidade interposta contra o
despacho decisório foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto DRJ/RPO (Acórdão no 14-56.560, sessão de
02/02/2015) e que também não foi acatado o Recurso Voluntário apresentado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF contra o acórdão da DRJ/RPO
(Acórdão no 3001-000826, sessão de 16/05/2019). Não há notícia de que a contribuinte
tenha apresentado oposição a esta última decisão.
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada
agora nesses autos.
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi
examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua
inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho
decisório.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 91/100),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
 DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO;
 DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Por fim, incumbe registrar que, quando da interposição do Recurso, o contribuinte
trouxe aos autos novos documentos comprobatórios (fls. 108/263).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
No mérito, a peça recursal assevera que “houve um recolhimento indevido de IOF,
no valor de R$ 26.164,103 em 13.07.2011 (no DARF de R$ 80.519.671,94 – doc. 05), gerando,
portanto, um crédito a favor do Recorrente, conforme consta na DCTF retificadora entregue em
08.07.2016.” (fls. 97) e acrescenta:
28. No caso em comento, referido tributo foi recolhido em valor superior ao
efetivamente devido, em renegociações de financiamentos realizados entre os clientes e
o Recorrente.
29. Explica-se. O sistema interno do Recorrente estava parametrizado para considerar
como base de cálculo do IOF o saldo do crédito em aberto e não o valor efetivamente
renegociado, o que gerou o recolhimento a maior, ora pleiteado.
30. Nesse sentido, o modelo de renegociação parametrizado previa, por um equívoco, o
recolhimento de IOF sobre o valor bruto da operação renegociada.
31. Por tal razão, o montante do desconto concedido ao cliente na renegociação não foi
abatido no momento do recolhimento do IOF, gerando, assim, um recolhimento a maior
do tributo em comento. (fls. 98)
No mais, impende destacar que por ocasião da interposição do recurso, a
Recorrente juntou aos autos uma série de novos documentos (108/263). Por isso, antes de passar
à análise dos argumentos recursais, necessário tratar dessa juntada extemporânea de documentos
comprobatórios.
De regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a
interposição da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a
preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
No caso dos autos, a decisão da unidade origem deu-se por meio de despacho
decisório eletrônico e, por sua vez, a decisão do colegiado a quo, ao concluir que “o crédito
solicitado no presente pedido de restituição já foi examinado no âmbito de processo
administrativo anterior que confirmou sua inexistência”, fez com que o contribuinte
compreendesse a necessidade de enfatizar que a parcela do crédito pleiteada nesses autos não se
confunde com a que fora objeto do PER/DCOMP anterior, o que, ao meu ver, justifica a
aceitação dos documentos apresentados, em linha com a construção jurisprudencial acima
mencionada.
Assim sendo, retomo a análise das questões de mérito.
Em suma, a alegação recursal é de que embora o crédito objeto do pedido de
restituição no 04357.98363.120716.1.2.04-3540 (fls. 78/80) decorra do mesmo pagamento
apontado como a origem do crédito pleiteado DCOMP 39731.54764.251111.1.7.04-0599, os
créditos indicados nesses pedidos são distintos, ou seja, seriam parcelas autônomas de um
pagamento indevido/a maior.
Na prática, após a expedição do despacho decisório atinente à DCOMP no
39731.54764.251111.1.7.04-0599 (fls. 127), a Recorrente retificou a DCTF de 07/2011 (fls.
61/72) de modo que a diferença entre o pagamento e o débito de IOF declarado no 1o decêndio
de julho de 2011 passou a ser R$ 26.164,10, a qual corresponderia aos créditos pleiteados no
PER/DCOMP anterior e no pedido de restituição 04357.98363.120716.1.2.04-3540, conforme
tabela às fls. 59:

De plano, devo mencionar que julgo ser possível que em relação a um mesmo
período e tributo haja mais de um pedido de ressarcimento/restituição, desde que devidamente
comprovado pelo contribuinte que o pedido posterior é realmente complementar em relação ao
anterior e, logicamente, que ocorreu o erro que acarretou pagamento a maior.
Verifica-se que a Recorrente juntou planilha intitulada RELATÓRIO
ANALÍTICO DOS CLIENTES COM TRIBUTAÇÃO A MAIOR, na qual estariam relacionadas
as operações de crédito sobre as quais teria havido o recolhimento a maior de IPI indicado no
PER no 04357.98363.120716.1.2.04-3540 (fls. 213/215), além disso juntou o que chamou de

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

uma amostra dos contratos de renegociação (fls. 216/263). Ao me ver, tais documentos conferem
aparente verossimilhança ao pleito do contribuinte, já que os valores neles indicados encontram
paralelo com o valor do crédito objeto do PER/DCOMP em análise e com os argumentos em
recurso.
Não obstante, para a confirmação inequívoca do direito creditório entendo ser
indispensável a apresentação de memória de cálculo contendo todas as operações de crédito que
sofreram incidência do tributo no período, com informações agrupadas (sintéticas) das operações
em que não houve erro de apuração2 e informações analíticas daquelas cuja apuração e
recolhimento do tributo foi realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no
PER
no
04357.98363.120716.1.2.04-3540
e
quais
foram
objeto
da
DCOMP
no
39731.54764.251111.1.7.04-0599.
Ademais, em se tratando de uma redução do débito originalmente declarado,
necessária a apresentação dos excertos dos livros contábeis contendo os lançamentos
relacionados à apuração do tributo no período (1o dec./jul./2011), com destaque para aqueles
registros envolvendo as operações sobre as quais teria ocorrido recolhimento a maior, de modo a
evidenciar que o valor declarado e pago foi maior do que o escriturado.
Além disso, necessária a apresentação dos documentos relativos a todas as
operações abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, em complementação à
amostra apresentada.
Por fim, por ser o IOF um tributo cuja natureza comporta a transferência do
encargo financeiro a terceiros, imprescindível a demonstração de que em todas as operações nas
quais teria ocorrido a apuração e recolhimento indevido, os clientes da Recorrente não
assumiram o encargo financeiro da alegada tributação a maior ou autorizaram o recebimento da
restituição pelo contribuinte de direito (art. 166, CTN).
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Intime o contribuinte a apresentar memória de cálculo contendo todas as
operações de crédito que sofreram incidência do tributo no período, com
informações agrupadas (sintéticas) das operações em que não houve erro de
apuração e informações analíticas daquelas cuja apuração e recolhimento do
tributo foi realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no
PER no 04357.98363.120716.1.2.04-3540 e quais foram objeto da DCOMP no
39731.54764.251111.1.7.04-0599;
2) Intime o contribuinte a apresentar documentos relativos a todas as operações
abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, em
complementação à amostra apresentada;
3) Intime o contribuinte a apresentar excertos dos livros contábeis contendo os
lançamentos relacionados à apuração do tributo no período (1o dec./jul./2011),
com destaque para aqueles registros envolvendo as operações sobre as quais

2 Por exemplo: quantidade de operações, base cálculo e valor do IPI apurado no período.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900850/2017-13

teria ocorrido recolhimento a maior, de modo a evidenciar que o valor
declarado e pago foi maior do que o escriturado;
4) Intime o contribuinte a apresentar prova de que em todas as operações
operações abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, os
clientes não assumiram encargo financeiro da alegada tributação a maior ou
autorizaram o recebimento da restituição pelo contribuinte de direito;
5) Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
6) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
8) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
9) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 272
DF CARF MF
Original